Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719269-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OSMAR MARTIGNAGO DESPACHO Dê-se vista ao agravante, no prazo de 05 dias, sobre o requerimento de distinção manejado pelo agravado (ID 43104425), nos termos do art. 1.037, §11°, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2023 16:49:48. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora